Tribunal: TJSP
Processo: 0023600-70.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
Apelação criminal – Furtos qualificados pelo concurso de agentes e rompimento de obstáculo (dois delitos) e concurso de agentes e escalada (um delito), em concurso material de crimes. Sentença condenatória.
Recurso Defensivo com pleitos de fixação da pena-base no mínimo legal, reconhecimento da continuidade delitiva, fixação de regime inicial mais brando, substituição da pena privativa de

Ementa:
Apelação criminal – Furtos qualificados pelo concurso de agentes e rompimento de obstáculo (dois delitos) e concurso de agentes e escalada (um delito), em concurso material de crimes. Sentença condenatória.
Recurso Defensivo com pleitos de fixação da pena-base no mínimo legal, reconhecimento da continuidade delitiva, fixação de regime inicial mais brando, substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, e prequestionamento da matéria.
Materialidade e autoria devidamente comprovadas – Réus que confessaram a prática dos furtos – Vítima Adriana que presenciou os agentes tentarem adentrar no seu imóvel, sem sucesso, tendo chamado a Polícia Militar – diligências na via pública indicada na denúncia que culminaram na localização dos réus, que estavam em um carro de cor prata, na posse de bens subtraídos de três imóveis distintos – furtadores que, na mesma rua, adentraram em três imóveis, dois deles mediante rompimento de obstáculo e, em um deles, mediante escalada – objetos que foram efetivamente subtraídos das vítimas proprietárias – bens que foram reconhecidos na fase extrajudicial – vítimas que confirmaram o ocorrido em juízo – manutenção da condenação que se faz de rigor – Condutas típicas – Furtos consumados – Inversão da posse caracterizada – Qualificadoras consistentes na escalada e concurso de agentes caracterizadas para o crime praticado contra Edmilson, enquanto que, nos furtos praticados contra Gabriel e Marcos, fizeram-se presentes o concurso de agentes e o rompimento de obstáculo, conforme prova oral e pericial.
Forma de execução, lugar, natureza dos crimes e condições de tempo que demonstram que os furtos foram praticados em continuidade delitiva, devendo ser afastado o concurso material – incidência do art. 71, do Código Penal, no caso concreto.
Dosimetria – Pena-base fixada acima mínimo legal – Manutenção da exasperação nesta fase, com correção, de ofício, somente ao patamar da pena pecuniária, para que seja fixada proporcionalmente à privativa de liberdade – Na segunda fase, reconhecimento a circunstância atenuante da confissão espontânea – Na derradeira etapa, elevação das penas em razão da continuidade delitiva.
Possibilidade de substituição da pena privativa por penas restritivas de direitos.
Regime inicial semiaberto mantido., em caso de descumprimento das obrigações.
Prequestionamento – Desnecessidade de menção expressa aos textos da lei em que se baseia o Acórdão.
Recurso Defensivo parcialmente provido, para reconhecer a continuidade delitiva, reduzindo-se as penas, bem como para substituir a pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000669143
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0023600-70.2018.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ALBERTO
YASUDA MARIYA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao apelo da
Defesa, para reconhecer a continuidade delitiva e reduzir as penas do réu ao patamar de
02 anos, 07 meses e 07 dias de reclusão e 30 dias-multa, no mínimo legal, com
correção, de ofício, da pena-base pecuniária, e para substituir a pena privativa de
liberdade por penas restritivas de direitos, nos termos deste Voto, mantendo-se, no mais,
a r. sentença, por seus próprios e jurídicos fundamentos. V.U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO
RIBAS (Presidente sem voto), JUSCELINO BATISTA E LUIS AUGUSTO DE
SAMPAIO ARRUDA.
São Paulo, 20 de agosto de 2020
ELY AMIOKA
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0023600-70.2018.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 2/21
Voto no 10.126
Apelação no 0023600-70.2018.8.26.0050
Comarca: São Paulo 8a Vara Criminal
Apelante: Alberto Yasuda Mariya (recurso em liberdade)
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Corréus: Antônio Lacerda de Abreu (feito desmembrado1)
Marcos Roberto Diogo dos Santos (feito desmembrado2)
Apelação criminal
Furtos qualificados pelo concurso de
agentes e rompimento de obstáculo (dois delitos) e concurso de
agentes e escalada (um delito), em concurso material de
crimes. Sentença condenatória.
Recurso Defensivo com pleitos de fixação da pena-base no
mínimo legal, reconhecimento da continuidade delitiva,
fixação de regime inicial mais brando, substituição da pena
privativa
de
liberdade
por restritivas de direitos, e
prequestionamento da matéria.
Materialidade e autoria devidamente comprovadas Réus que
confessaram a prática dos furtos
Vítima Adriana que
presenciou os agentes tentarem adentrar no seu imóvel, sem
sucesso, tendo chamado a Polícia Militar diligências na via
pública indicada na denúncia que culminaram na localização
dos réus, que estavam em um carro de cor prata, na posse de
bens subtraídos de três imóveis distintos furtadores que, na
mesma rua, adentraram em três imóveis, dois deles mediante
rompimento de obstáculo e, em um deles, mediante escalada
objetos que foram efetivamente subtraídos das vítimas
proprietárias
bens que foram reconhecidos na fase
extrajudicial vítimas que confirmaram o ocorrido em juízo
manutenção da condenação que se faz de rigor Condutas
típicas Furtos consumados Inversão da posse caracterizada
Qualificadoras consistentes na escalada e concurso de
agentes caracterizadas para o crime praticado contra Edmilson,
enquanto que, nos furtos praticados contra Gabriel e Marcos,
fizeram-se presentes o concurso de agentes e o rompimento de
obstáculo, conforme prova oral e pericial.
Forma de execução, lugar, natureza dos crimes e condições de
tempo que demonstram que os furtos foram praticados em
continuidade delitiva, devendo ser afastado o concurso material
incidência do art. 71, do Código Penal, no caso concreto.
1 Processo no 0001261-20.2018.8.26.0050 Recurso de apelação julgado aos 08/11/2018.
2 Idem.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0023600-70.2018.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 3/21
Dosimetria
Pena-base fixada acima mínimo legal

Manutenção da exasperação nesta fase, com correção, de
ofício, somente ao patamar da pena pecuniária, para que seja
fixada proporcionalmente à privativa de liberdade
Na
segunda fase, reconhecimento a circunstância atenuante da
confissão espontânea Na derradeira etapa, elevação das penas
em razão da continuidade delitiva.
Possibilidade de substituição da pena privativa por penas
restritivas de direitos.
Regime
inicial
semiaberto
mantido.,
em
caso
de
descumprimento das obrigações.
Prequestionamento Desnecessidade de menção expressa aos
textos da lei em que se baseia o Acórdão.
Recurso Defensivo parcialmente provido, para reconhecer a
continuidade delitiva, reduzindo-se as penas, bem como para
substituir a pena privativa de liberdade por penas restritivas de
direitos.
Ao relatório da r. sentença de fls. 370/376, prolatada pelo
MM. Juiz de Direito, Dr. Helio Narvaez, ora adotado, acrescento que Alberto Yasuda
Mariya foi condenado à pena de 06 anos e 03 meses de reclusão, em regime inicial
semiaberto, e ao pagamento de 33 dias-multa, fixados no valor unitário mínimo, como
incurso no artigo 155, §4o, inciso I e IV, por duas vezes, artigo 155, §4o, inciso II e IV,
ambos c.c. o artigo 69, todos do Código Penal.
Permitido o recurso em liberdade.
Não houve recurso Ministerial (certidão de trânsito em
julgado às fls. 390).
Inconformada, recorreu a Defesa. Busca a fixação da
pena-base no mínimo legal, o reconhecimento da continuidade delitiva, a fixação de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0023600-70.2018.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 4/21
regime inicial mais brando, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por
restritivas de direitos. Sem prejuízo, prequestiona a matéria arguida (fls. 427/437).
Processado o recurso, com contrarrazões (fls. 443/447), os
autos subiram a esta E. Corte de Justiça.
A D. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo parcial
provimento do apelo, para que seja reconhecida a continuidade delitiva, com a
consequente readequação das penas (fls. 456/460).
É o relatório.
Consta da denúncia que, no dia 11 de janeiro de 2018, por
volta das 06:30 horas, na Rua Amaro Cavalheiro, no 481, Butantã, comarca da Capital,
Alberto Yasuda Mariya3, Marcos Roberto Diogo dos Santos e Antônio Lacerda de
Abreu, agindo em conjunto e mediante prévia combinação, mediante rompimento de
obstáculo, subtraíram, para eles, um aparelho de televisão Philco, 42 polegadas,
avaliado em R$ 500,00, e a quantia de R$ 110,00, avaliadas em R$ 1.718,90 (mil
setecentos e dezoito reais e noventa centavos), pertencentes ao restaurante de Gabriel
da Silva Oliveira.
Pouco depois, na rua Amaro Cavalheiro, no 530, por volta
das 06:45 horas, os mesmos acusados, sempre agindo em conjunto e mediante prévia
combinação, mediante arrombamento, subtraíram, para eles, duas extensões elétricas e
um saco contendo diferentes objetos antigos para restauração, avaliados em R$ 1.050,00
(um mil e cinquenta reais), que se encontravam na obra pertencente a Marcos Roberto
3 35 anos, solteiro, 2o grau completo, desempregado (fls. 45/46).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0023600-70.2018.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 5/21
Cardoso.
Ainda, como o plano criminoso estava exitoso, em
seguida, agora na Rua Amaro Cavalheiro no 422, os mesmos denunciados, sempre
agindo em conjunto e mediante prévia combinação, mediante escalada, subtraíram, para
eles, uma serra elétrica da marca Makita e dois corta-vergalhões, avaliados em
R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais), pertencente a Edmilson de Almeida Carmo.
Segundo apurado, no início da manhã do dia dos fatos, os
denunciados, valendo-se de um veículo Chevrolet Onix, de cor prata, de placas GEU
3952/SP, saíram juntos para a prática de crimes de furto, com a finalidade de reverterem
os produtos dos furtos em drogas.
Assim, por voltas das 06:00 horas, no estabelecimento
comercial situado na Rua Amaro Cavalheiro no 481, Butantã, comarca da Capital, os
acusados, agindo em conjunto e dentro do plano criminoso, mediante arrombamento da
porta de entrada, ingressaram no imóvel, que estava ainda fechado, e furtaram um
aparelho de televisão e a quantia de R$ 110,00 (cento e dez reais), pertencentes a
Gabriel da Silva Oliveira.
Em seguida, os mesmos denunciados foram para o
numeral 530 da mesma via pública Rua Amaro Cavalheiro para a prática de outro
crime de furto. Desta vez, como se tratava de um imóvel de Marcos Roberto Cardoso,
que estava em reforma, retiraram o tapume da construção, arrombaram a porta principal
e lá ingressaram. Ato contínuo, furtaram duas extensões elétricas e um saco contendo
vários objetos antigos que seriam usados em obra de restauração, tudo avaliado em R$
1.050,00 (um mil e cinquenta reais). Após, fugiram com a “res furtiva”, colocando-a no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0023600-70.2018.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 6/21
veículo já mencionado.
Após, agora na Rua Amaro Cavalheiro no 422, os mesmos
agentes criminosos, sempre agindo em conjunto e mediante prévia combinação,
escalaram o muro do imóvel e ingressaram nele; em seguida, subtraíram, para eles, uma
serra elétrica da marca Makita e dois corta-vergalhões, avaliados em R$ 850,00
(oitocentos e cinquenta reais), pertencentes a Edmilson de Almeida Carmo.
Finalmente, na Rua Pascoal Bianco, no 49, comarca da
Capital, os acusados tentaram arrombar e furtar, sem sucesso, o restaurante de Adriana
de Oliveira Furlan, mas acabaram desistindo da empreitada criminosa, à vista da
quantidade de pessoas na via pública e da dificuldade em ingressar no estabelecimento
comercial. Assustada, Adriana acionou a Polícia Militar.
A Polícia Militar compareceu no último local acima
mencionado e entrevistou as vítimas dos furtos. Em diligências pelo bairro, avistaram o
veículo utilizado pelos acusados, que foram abordados. Dentro do veículo Onix, dentro
do porta-malas, foram encontrados e apreendidos todos os objetos furtados, que foram
reconhecidos pelas vítimas.
Os denunciados, de pronto e sem alternativa, confessaram
aos policiais militares os crimes de furto (fls. 188/190).
A denúncia foi recebida em 31.01.2018 (fls. 192).
A materialidade delitiva restou comprovada pelo auto de
prisão em flagrante (fls. 04), boletim de ocorrência (fls. 16/22), auto de exibição e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0023600-70.2018.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 7/21
apreensão (fls. 23/24), auto de entrega (fls. 67/68), e laudos periciais (fls. 212/220),
tudo em consonância com toda a prova oral amealhada aos autos.
Da mesma forma, a autoria é inconteste.
Interrogados na fase inquisitiva, os réus Alberto Yasuda
Mariya, Marcos Roberto Diogo dos Santos e Antônio Lacerda de Abreu permaneceram
calados (fls. 12/14).
Já em juízo, Alberto Yasuda Mariya confessou os fatos
que lhe foram imputados. Afirmou que utilizava entorpecentes, abandonou o curso da
faculdade e o trabalho. Esclareceu que residia na via pública. Alegou que foi convidado
pelos outros dois acusados, pessoas que conheceu na rua, para cometer os delitos.
Mencionou que, o veículo utilizado para a prática dos furtos, pertencia ao seu pai.
Manifestou
arrependimento, pelos
furtos
cometidos.
Nunca
foi processado
anteriormente. Trabalha em clínica de especialidades (mídia nos autos).
Ouvido em juízo apenas no feito desmembrado, o corréu
Antônio Lacerda de Abreu confessou a prática dos crimes de furto. Disse ser morador
de rua e, na data do ocorrido, consumiu álcool, além de entorpecentes. Alberto também
fez uso de drogas. O corréu Alberto o convidou para praticar os crimes. Quebrou o
cadeado do portão, entrou no restaurante e subtraiu uma televisão. Assumiu a
prática do furto das ferramentas na obra em construção. Não foi processado
anteriormente e manifestou arrependimento pela prática dos crimes descritos na
denúncia (mídia nos autos do processo no 0001261-20.2018.8.26.0050).
Também ouvido em juízo apenas no feito desmembrado, o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0023600-70.2018.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 8/21
corréu Marcos Roberto Diogo dos Santos confessou a prática dos furtos. Alberto o
convidou para andar de carro. Observou uma 'Makita', uma furadeira, e uma
extensão. Decidiu furtar os objetos avistados na obra. Em seguida, deparou-se com
um restaurante que tinha uma televisão no lado de fora. Estourou o cadeado, pulou o
muro e subtraiu o televisor. Manifestou arrependimento pelos crimes praticados. Já
foi processado anteriormente (mídia nos autos do processo no
0001261-20.2018.8.26.0050).
Ouvido em juízo, o ofendido Marcos Roberto Cardoso
Santos disse que se encontrava no bairro de Santana, quando seus funcionários ligaram
para informar que a obra da Rua Amaro Cavalero havia sido furtada. Rumou para o
local do evento. Constatou que uma porta havia sido arrombada por uso de força e
outra tentada. Detalhou que os acusados utilizaram madeira como alavanca para violar
a porta. Ilustrou que algumas ferramentas e antiguidades foram subtraídas.
Ponderou que uma ferramenta “makita” não foi recuperada. Salientou que não
avistou os furtadores durante a incursão criminosa. Soube que os réus furtaram outros
estabelecimentos na região. Estimou o prejuízo em torno de R$ 3.000,00 (três mil
reais). Parte dos bens foi restituída na Delegacia de Polícia, quando os acusados foram
apresentados (mídia nos autos).
A vítima Gabriel da Silva de Oliveira disse que reside ao
lado de seu restaurante. No dia do evento, dormia, quando foi chamado por uma
funcionária. No local, constatou que dois televisores, de 42 polegadas, haviam sido
furtados. Ilustrou que os furtadores quebraram o cadeado do portão, e ingressaram
no estabelecimento. Soube que os três imputados estacionaram o veículo
Chevrolet/Ônix defronte ao local do evento. Também furtaram uma obra que existia
no mesmo logradouro. Após cometerem o primeiro delito, os criminosos observaram a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0023600-70.2018.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 9/21
televisão externa de seu estabelecimento, e decidiram realizar o segundo crime.
Detalhou que após a subtração, os bens foram colocados no automóvel Chevrolet/Ônix,
supracitado. Ponderou que os itens foram devolvidos na Delegacia de Polícia. Estimou
o prejuízo em R$ 800,00 (oitocentos reais). Salientou que os três réus foram exibidos na
Distrital (mídia nos autos).
A ofendida Adriana de Oliveira Furlan recordou que
chegava ao local dos fatos, seu trabalho, na parte da manhã, quando visualizou duas
pessoas saindo de uma obra. Depois os agentes criminosos tentaram arrombar a
porta do restaurante em que trabalha, sem sucesso. Acionou a Polícia. Horas depois,
os milicianos afirmaram que os homens detidos haviam furtado objetos do restaurante,
da obra, e outros imóveis da mesma região. Os furtadores acondicionavam os bens,
produto dos furtos, no interior de um automóvel Chevrolet/Ônix. Detalhou que o grupo
era formado por três pessoas. Ao final, reconheceu o réu como um dos furtadores,
mas que estava com aspecto diferente, uma vez que no dia do evento estava mais magro
e drogado (mídia nos autos).
Em juízo, a Policial Militar Lúcia Helena Moreira relatou
que recebeu determinação para averiguar uma ocorrência. Dirigiu-se até o endereço. A
vítima relatou o ocorrido, e informou que os objetos subtraídos eram acondicionados no
interior de um automóvel de cor prata. Iniciou patrulhamento na região, encontrou o
veículo semelhante, com as características descritas, conduzido pelo imputado.
Realizada busca veicular, foram apreendidos diversos objetos, dentre televisores,
alicates e fios. Questionado, o acusado alegou que os itens lhe pertenciam, mas
depois acabou por admitir a prática da subtração. Ao final, reconheceu o réu como
a pessoa que sua equipe deteve (mídia nos autos).
O Policial Militar Renan Eduardo Ievenes Araújo relatou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0023600-70.2018.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 10/21
que efetuou patrulhamento para encontrar as pessoas que praticaram diversos furtos na
região dos eventos. Conseguiu localizar o acusado, que conduzia o veículo, com
mais dois ocupantes. Asseverou que os agentes usavam drogas. No interior do veículo
foram apreendidas ferramentas para romper cadeados. Os agentes furtaram um
restaurante e uma obra, localizados na mesma rua. Foram subtraídos televisores e
materiais de construção. Recebeu informação acerca das características do automóvel
conduzido pelo réu por meio de uma transeunte. Indagado, o acusado e os demais
furtadores admitiram ter praticado os furtos. Por fim, apontou o réu como a mesma
pessoa que sua equipe deteve (mídia nos autos).
Em que pesem os esforços da digna Defesa, vê-se que o
conjunto probatório deixou fora de dúvidas que os réus praticaram os crimes de furto
qualificado, conforme a narrativa acusatória.
Ora, os próprios réus confessaram a prática dos furtos.
O conjunto probatório demonstra que os fatos se deram da
seguinte forma: Primeiramente, os réus, já conluiados, dirigiram-se ao numeral 481 da
Rua Amaro Cavalheiro, onde, mediante arrombamento da porta de entrada, adentraram
o imóvel e furtaram um aparelho de TV de 42 polegadas e quantia de R$ 110,00 (cento
e dez reais), ambos pertencentes a Gabriel da Silva Oliveira.
O ofendido Gabriel confirmou, em juízo, que ao chegar ao
seu estabelecimento comercial notou a falta de dois televisores, bem como o
arrombamento do cadeado. Na fase policial, foi consignado que um dos aparelhos de
TV havia sido deixado ao lado do portão arrombado (fls. 10).
Em seguida, os furtadores foram até o imóvel de número

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0023600-70.2018.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 11/21
530, na mesma via pública, de onde subtraíram duas extensões elétricas e objetos
antigos para restauração, pertencentes a Marcos Roberto Cardoso, também mediante
rompimento de obstáculo e concurso de agentes.
Em juízo, Marcos confirmou que foram subtraídas
ferramentas de sua propriedade daquele local, acrescentando que os furtadores
arrombaram a porta para adentrar no imóvel.
Não satisfeitos, ainda transitando na Rua Amaro
Cavalheiro, os acusados optaram por praticar mais um furto, agora no imóvel de no
422, pertencente à vítima Edmilson de Almeida Carmo, de onde subtraíram uma
máquina 'Makita' e dois corta-vergalhões, desta vez mediante escalada.
Ato contínuo, rumaram para a Rua Pascoal Bianco, no 49,
onde, no imóvel pertencente à vítima Adriana Oliveira Furlan, tentaram arrombar a
porta de entrada, mas acabaram desistindo da empreitada delitiva, por haver maior
movimentação naquela rua.
Diante do ocorrido, Adriana acionou a Polícia Militar,
que, em diligências realizadas na área dos furtos, obteve a informação de que os
furtadores teriam se valido de um veículo de cor prateada para se evadirem do local.
Em patrulhamento, referido veículo foi localizado e
abordado, sendo que os três acusados, que estavam no interior do referido carro,
confessaram informalmente a prática dos furtos. Dentro do carro, foram localizados
os objetos subtraídos das vítimas.
Conforme relatado pela Autoridade Policial às fls. 72/73,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0023600-70.2018.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 12/21
as vítimas Marcos Roberto Cardoso, Gabriel e Edmilson reconheceram os objetos
apreendidos.
Em crimes de roubo e furto, usualmente praticados de
forma clandestina, a palavra da vítima mostra-se altamente relevante, vez que na
maioria dos casos é a única prova de autoria.
Não há nos autos qualquer prova de que as vítimas
queiram incriminar o réu injustamente, não havendo motivos, portanto, para que não se
dê crédito às suas declarações.
Vejamos:
“Pondere-se que, ao ser ouvida sob o crivo do
contraditório, a vítima descreveu a dinâmica dos fatos de
forma coesa e reconheceu, sem sombra de dúvidas, o
acusado como sendo a pessoa que a abordou.
Os crimes contra o patrimônio são, no mais das vezes,
praticados na clandestinidade. Em tais situações, as
palavras do ofendido assumem particular importância, não
havendo porque despreza-las. A esse respeito, a
Jurisprudência já tem há muito tempo assim se
manifestado:
“Prova Palavra da vítima que prevalece sobre a do
acusado Quando ocorre
“A palavra da vítima, em caso de roubo, deve prevalecer
à do réu, desde que serena, coerente, segura e afinada com
os demais elementos de convicção existentes nos autos”.
(BRASIL. Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo.
Apelação n. 490.917-3 - São Paulo. Apelante: Irismar
Ferreira de Souza ou João Nascimento de Almeida.
Apelada: Justiça Pública. Relator: Juiz Celso Limongi. 5a
Câmara. São Paulo, 13 de outubro de 1987. Julgados do
Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo, v. 94. Abril,
Maio e Junho de 1988, p. 341).
Roubo Violência moral e vias de fato Suficiência à

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0023600-70.2018.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 13/21
caracterização do crime
“Em sede de crimes patrimoniais, o entendimento que
segue prevalecendo, sem nenhuma razão para retificações,
é no sentido de que a palavra da vítima é preciosa no
identificar o autor de assalto”. (BRASIL. Tribunal de
Alçada Criminal de São Paulo. Apelação n. 435.047-9 -
Lorena. Apelante: Eduardo de Paula Thebas. Apelada:
Justiça Pública. Relator: Juiz Canguçu de Almeida. 8a
Câmara. São Paulo, 16 de julho de 1986. Julgados do
Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo, v. 95. Julho,
Agosto e Setembro de 1988, p. 268)”.
Apelação Criminal no 3001070-03.2013.8.26.0145, Rel.
Grassi Neto, 8a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do
Estão de São Paulo, j. 05/03/2015.
Nesse passo, destaco o entendimento do E. Des. Renato
Nalini:
“A palavra da vítima de crime de roubo é, talvez, a mais
valiosa peça de convicção judicial. Esteve em contato
frontal com o agente e, ao se dispor a reconhecê-lo,
ostenta condição qualificada a contribuir com o Juízo na
realização
do
justo
concreto”.
(TACrimSP,
AC.
1.036.841-3)
Anoto, por oportuno, que o único interesse que os
ofendidos têm é o de acusar o verdadeiro responsável. Não se pode pensar de forma
diversa. Não é crível que os ofendidos queiram incriminar inocentes, deixando os
verdadeiros criminosos impunes.
Outrossim, os Policiais Militares ouvidos em juízo
também corroboraram as versões apresentadas pelas vítimas, tendo consignado, ainda,
que, ao abordarem o veículo dos réus, estes admitiram informalmente a prática
delitiva.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0023600-70.2018.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 14/21
Inquestionável a validade dos depoimentos prestados
pelos Policiais Militares. É mais do que remansosa a jurisprudência no sentido de que
os agentes públicos, tais como policiais, não são suspeitos apenas pela função que
ocupam, podendo ser testemunhas em processo criminal.
Pelo contrário, por serem agentes públicos investidos em
cargos cujas atribuições se ligam umbilical e essencialmente à segurança pública, não
têm qualquer interesse em prejudicar inocentes, principalmente quando os relatos
apresentados são coerentes e seguros, de maneira que, não havendo absolutamente nada
no conjunto probatório que desabone seus testemunhos, a estes deve ser conferida
relevante força probante.
De fato, posiciona-se a jurisprudência do C. STJ:
“os
depoimentos
de
policiais,
devidamente
confirmados em juízo, constituem-se prova idônea à
condenação" (STJ, 6a Turma, HC 28417/SP, Rel.
Min. Hamilton Carvalhido, v.u., j. 16.12.2004; in
DJU de 06.02.2006; p. 326).
É nesse sentido também o entendimento do C. STF:
"VALIDADE
DO
DEPOIMENTO
TESTEMUNHAL DE AGENTES POLICIAIS. O
valor do depoimento testemunhal de servidores
policiais - especialmente quando prestado em juízo,
sob a garantia do contraditório - reveste-se de
inquestionável eficácia probatória, não se podendo
desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes
estatais incumbidos, por dever de ofício, da
repressão penal [...]" (STF, 1.a Turma, HC n.°
73.518/SP, Rel. Min. Celso de Mello, v.u., j.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0023600-70.2018.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 15/21
26.03.96: in DJU 18.10.96).
Os furtos foram consumados. Os objetos pretendidos pelos
réus já tinham sido subtraídos e encontravam-se no interior do carro pertencente ao
acusado Alberto. Assim, conclui-se que tais bens já haviam passado à esfera de posse
dos réus.
Dessa maneira, mostra-se inconteste a consumação dos
delitos.
Bem demonstrada, ainda, a qualificadora consistente na
escalada.
Como bem reconhecido pela r. sentença: “verifico a
presença da qualificadora relativa à escalada. Conforme Laudo Pericial no
14.590/2018 (fls. 216), a abertura do portão teria permitido, por escalada, o acesso a
um vão que permitiria a passagem ao interior do estabelecimento.”. (fls. 374).
Tal qualificadora incide especificamente no furto
praticado contra a vítima Edmilson.
Com relação aos crimes praticados em detrimento de
Marcos e Gabriel, fez-se presente a qualificadora do rompimento de obstáculo, o que
está demonstrado pela prova oral e pelo laudo pericial juntado às fls. 214/220.
Ademais, nos três delitos de furto, fez-se presente a
qualificadora do concurso de agentes, sendo que os três réus, previamente conluiados,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0023600-70.2018.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 16/21
adentraram os três imóveis com o fito de obterem para si bens alheios, conforme
sobejamente demonstrado pela prova oral.
Para o reconhecimento do concurso de agentes não é
necessário que todos pratiquem os mesmos atos executivos, bastando o encontro de
vontades para a prática do fato punível.
Neste sentido é a jurisprudência recente do C. STJ:
“HABEAS
CORPUS.
ROUBO
MAJORADO.
CONCURSO
DE
AGENTES.
PRETENDIDO
AFASTAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
CAUSA
ESPECIAL DE AUMENTO CONFIGURADA. MODO
FECHADO.
DESFAVORABILIDADE
DE
CIRCUNSTÂNCIA
JUDICIAL.
IMPOSIÇÃO
DA
FORMA
MAIS
GRAVOSA
DEVIDAMENTE
JUSTIFICADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO
EVIDENCIADO. Justifica-se a incidência da causa
especial de aumento prevista no art. 157, § 2o, II, do
Código Penal, quando evidenciado que o paciente atuou
em companhia de outro indivíduo na abordagem às
vítimas, em comunhão de ações e unidade de desígnios”4.
Note-se, ainda, que, reconhecida a coautoria no concurso
de agentes, é regra que todos respondam da mesma forma pelos fatos ocorridos, salvo
expressa disposição legal, como é o caso, por exemplo, da desistência voluntária e do
arrependimento eficaz. E isto porque o Código Penal adotou a teoria monística, segundo
a qual todo aquele que concorre para o crime responde por ele em sua totalidade.
Desta forma, embora o crime seja resultado da conduta de
4 STJ - HC no 156545 - RJ Rel. Sebastião Reis Júnior j. 21.08.2012.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0023600-70.2018.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 17/21
várias pessoas, permanece único e indivisível. A incidência nas mesmas cominações
para todos os agentes que atuaram conjuntamente para a prática do crime tem sido
ressaltada na jurisprudência do C. Supremo Tribunal Federal:
“HABEAS
CORPUS.
DIREITO
PENAL
E
PROCESSUAL PENAL. CONCURSO DE PESSOAS.
RECONHECIMENTO
DE
DELITO
EM
MODALIDADES DE CONSUMAÇÃO DISTINTAS
PARA CO-RÉUS QUE PRATICARAM O MESMO
FATO CRIMINOSO EM UNIDADE DE DESÍGNIOS.
IMPOSSIBILIDADE.
APLICAÇÃO
DA
TEORIA
MONISTA. Tratando-se de concurso de pessoas que
agiram com unidade de desígnios e cujas condutas tiveram
relevância causal para a produção do resultado, é
inadmissível o reconhecimento de que um agente teria
praticado o delito na forma tentada e o outro, na forma
consumada. Segundo a teoria monista ou unitária,
havendo pluralidade de agentes e convergência de
vontades para a prática da mesma infração penal, como se
deu no presente caso, todos aqueles que contribuem para o
crime incidem nas penas a ele cominadas (CP, art. 29),
ressalvadas as exceções para as quais a lei prevê
expressamente a aplicação da teoria pluralista. Ordem
concedida” 5.
Em suma, as circunstâncias todas em que ocorreram os
fatos deixam evidente que os réus, dentre eles Alberto, praticaram os delitos em
questão.
De outro lado, no que tange ao concurso de crimes, impõe-
se o reconhecimento da continuidade delitiva, conforme pleito da Defesa, afastando-
se o cúmulo material de crimes.
Isso porque, da análise atenta do conjunto probatório,
5 STF HC no 97652 RS rel. Joaquim Barbosa j. 04.08.2009.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0023600-70.2018.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 18/21
constata-se que os acusados, mediante mais de uma ação, praticaram três furtos, na
mesma rua, de forma consecutiva, sempre com o mesmo modus operandi,
circunstâncias estas que se amoldam ao art. 71, do Código Penal.
Esclarecido tal ponto, passo a analisar a dosimetria das
penas.
Na primeira fase, atentando-se aos critérios do art. 59, do
Código Penal, a r. sentença valorou as graves consequências do delito, visto que o réu
“levou duas pessoas em seu automóvel para praticar crimes patrimoniais”, bem como
as duas qualificadoras (concurso de agentes e rompimento de obstáculo, contra
Gabriel e Marcos; e concurso de agentes e escalada, contra Edmilson), fixando, assim,
a pena-base em 1/8 acima do mínimo legal, perfazendo 02 anos e 03 meses de reclusão
e 13 dias-multa, no mínimo legal, para cada crime de furto.
Por oportuno, registro que, havendo duas qualificadoras, é
perfeitamente possível a utilização de uma delas para qualificar o crime e a outra para
majorar a pena-base. Nesse sentido:
PENAL. PROCESSO PENAL. RECURSO ESPECIAL.
FURTO
QUALIFICADO.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA. RES FURTIVAE DE VALOR
SUPERIOR
A
10%
DO
SALÁRIO
MÍNIMO.
REGISTRO
DE
TRÊS
CONDENAÇÕES
ANTERIORES, TRANSITADAS EM JULGADO, POR
CRIMES
CONTRA
O
PATRIMÔNIO.
ESPECIFICIDADE. ELEVADA REPROVABILIDADE
E OFENSIVIDADE DA CONDUTA. VALIDADE DA
PERÍCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULAS
N.
282
E
356
DO
STF.
DUAS
CIRCUNSTÂNCIAS
QUALIFICADORAS.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0023600-70.2018.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 19/21
EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. BIS IN IDEM
NÃO CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.
[...] Presente mais de uma circunstância que qualifique
o furto, é possível utilizar uma delas para configurar a
forma qualificada do delito e a outra como
circunstância judicial desfavorável para exasperar a
pena-base. Precedentes.
(REsp 1395088/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI
CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe
02/02/2016) (Destaquei).
Há, contudo, que se corrigir, de ofício, o patamar da pena
pecuniária, reduzindo-a para 11 dias-multa, no mínimo legal, a fim de guardar
proporção com a privativa de liberdade.
Na segunda fase, foi reconhecida a circunstância atenuante
da confissão espontânea, pelo que a reprimenda foi reduzida aproximadamente à
razão de 1/15, perfazendo o novo montante de 02 anos e 01 mês de reclusão e 10 dias-
multa, no mínimo legal, para cada crime de furto.
Na derradeira etapa, diante do reconhecimento da
continuidade delitiva, deve ser tomada como base a pena de um dos furtos, e elevada
na fração de 1/4, por terem sido três os furtos praticados, o que resulta nas penas finais
de 02 anos, 07 meses e 07 dias de reclusão e 30 dias-multa, no mínimo legal.
Destaco que as penas de multa foram somadas distinta e
integralmente, na forma do art. 72, do Código Penal.
A meu ver, a quantum de pena imposta, a primariedade do
réu, e o fato de os crimes não terem sido cometidos mediante violência ou grave ameaça

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0023600-70.2018.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 20/21
contra pessoa, entendo ser o caso de substituição da pena privativa de liberdade por
restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade, pelo
mesmo prazo da pena privativa aplicada, e prestação pecuniária, no valor de 01 (um)
salário mínimo, para entidade com destinação social, tudo a ser melhor especificado em
sede de execução.
Quanto ao regime de cumprimento de pena, a despeito dos
argumentos trazidos pela digna Defesa, mantenho o inicial semiaberto para o caso de
descumprimento das condições impostas.
Por fim, com relação ao pleito de prequestionamento,
anoto que o Julgador não está obrigado a responder todas as questões das partes, quando
já tenha encontrado motivo suficiente para fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos
fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus
argumentos.
O C. Superior Tribunal de Justiça também já se
pronunciou sobre a desnecessidade da menção expressa aos textos de lei em que se
baseia o acórdão, mediante sua Corte Especial, no sentido de que a violação a
determinada norma legal ou dissídio sobre sua interpretação, não requer,
necessariamente, que tal dispositivo tenha sido expressamente mencionado no v.
acórdão do Tribunal de origem. Cuida-se do chamado prequestionamento implícito
(REsp nos 81.682/PE, 144.844/RS e 155.321/SP).
Assim,
considera-se
prequestionada
toda
matéria
infraconstitucional e constitucional, uma vez que, em se tratando de prequestionamento,
é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta
tenha sido decidida.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0023600-70.2018.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 21/21
Ante o exposto, por meu voto, dou parcial provimento
ao apelo da Defesa, para reconhecer a continuidade delitiva e reduzir as penas do réu ao
patamar de 02 anos, 07 meses e 07 dias de reclusão e 30 dias-multa, no mínimo legal,
com correção, de ofício, da pena-base pecuniária, e para substituir a pena privativa de
liberdade por penas restritivas de direitos, nos termos deste Voto, mantendo-se, no
mais, a r. sentença, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Ely Amioka
Relatora